Tribunal: STF
Processo: MS 38479
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho contra ato do Tribunal de Contas da União, no qual se aponta ofensa a direito líquido e certo violado em virtude de cerceamento do seu direito de defesa e contraditório nos autos de Tomada de Contas Especial, consubstanciado nos seguintes fatos e fundamentos:



    a) a controvérsia sub examine tem origem na tomada de contas especial (“TC”) nº 023.274/2009-0, instaurada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE (“FUNASA”) em razão de supostas irregularidades praticadas por servidores que conduziram o Pregão Presencial nº 10/2006, bem como por supostos prejuízos ao Erário decorrente do alegado superfaturamento dos contratos firmados por empresas do setor, cujo objeto foi a aquisição de medicamentos para atender aos distritos sanitários especiais indígenas (“DSEI”) em todo o território nacional;



    b) durante todos os procedimentos iniciais da aludida TC o impetrante foi representado pelos advogados Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e Renata Granja Maués (OAB/RJ 155.435), constituídos para defender os seus interesses;



    c) quando da prolação do primeiro acórdão, o impetrante foi regularmente intimado por seus advogados, tendo sido julgado, o primeiro recurso de reconsideração, também subscrito pelos causídicos;



    d) sucede que as outras partes (responsáveis solidárias no processo) opuseram embargos de declaração, de modo que o aludido recurso de reconsideração interposto pelo ora impetrante só foi apreciado após o exame dos aclaratórios e mais de um ano após a renúncia dos seus advogados; 



    e) nesse contexto, a defesa inicialmente constituída pelo ora impetrante é que foi intimada desse segundo acórdão, ato que padece de nulidade, na medida em que não foi franqueada a Paulo Roberto a possibilidade de constituir novos representantes, quedando-se silente a Corte de Contas, que prosseguiu no impulsionamento do trâmite processual à margem da regularização da sua representação processual;



    f) em suma, os advogados apresentaram petição de renúncia dos poderes que foram outorgados pelo ora impetrante, o qual ficou desassistido de defesa técnica, seguindo-se a prolação do acórdão dos embargos, publicação da pauta de julgamento do recurso de reconsideração e, por fim, o próprio julgamento do recurso, cerceando-se a possibilidade de apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, o que implica em ofensa direta aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 



    g) após o aludido julgamento, o TCU verificou que, de fato, o impetrante não estava mais representado pelos antigos patronos, regularizando os endereços para intimação, o que se revela pelo Ofício n. 10453, que fora expedido ao seu endereço pessoal; 



    h) assim, em 29.12.2021, o TCU, visando ao saneamento dessas ilegalidades - ausência de intimação do impetrante para regularizar a representação processual, expediu 4 ofícios ao Paulo Roberto - os quais foram remetidos, respectivamente, a Florianópolis (residência) e ao Rio de Janeiro (endereço fiscal);



    i) enquanto o primeiro ofício (duplicado) lhe deu ciência dos embargos opostos pelos demais responsáveis solidários nos autos da TCE, o segundo notificou o impetrante, a um só tempo, acerca do primeiro acórdão, do acórdão dos embargos e do acórdão do recurso de reconsideração (repita-se, julgado um ano após a petição de renúncia dos advogados), tudo em um só ofício;



    Necessária, in casu, a concessão de liminar, pois, surpreendido com tal intimação, o impetrante, só então, constituiu novos advogados, já tendo sido condenado, contudo, às seguintes sanções (as quais já estão surtindo efeito, ante a ausência de recursos com efeito suspensivo devido ao avanço da marcha processual): (i) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; (ii) autorização da cobrança judicial das dívidas; e (iii) autorização à AGU, por intermédio do Ministério Público de Contas da União, para adotar as medidas necessárias ao arresto dos bens do Impetrante. 



    Além de tais prejuízos inequívocos, a inclusão do impetrante no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN poderá ser feita a qualquer momento – se é que já não foi - , importando danos de variadas ordens.



    Afigura-se, ainda, o risco ao resultado útil do presente writ caso não seja deferida e medida liminar ora pleiteada, consistente na possibilidade de o TCU, a qualquer tempo, julgar os embargos declaratórios opostos pelos responsáveis solidários e, com isso, advir o trânsito em julgado naquela Corte de Contas. 



    Após sua exposição, o impetrante formula os seguintes pedidos:



I.     Liminarmente, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de que seja suspensa a tramitação da TC nº 023.274/2009-0 – ante a possibilitado de, a qualquer tempo, serem julgados os recursos pendentes – e, consequentemente, suspensos todos os efeitos dos Acórdãos nºs 2.901/2016 – Plenário e 527/2020 – Plenário, além de todos os atos processuais praticados a posteriori, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança; 



II.     No mérito, que a segurança seja concedida em definitivo, julgando-se procedentes os seguintes pedidos: a) Sejam anulados todos os atos administrativos praticados pelo TCU após a renúncia dos então advogados do Impetrante, inclusive do Acórdão nº 527/2020 – Plenário, concedendo-lhe o prazo de 10 dias após o trânsito em julgado do presente mandamus para constituir novos procuradores em defesa dos seus interesses na TC nº 023.274/2009-0; b) cumulativamente, sejam anulados todos os atos administrativos praticados pelo TCU para o julgamento dos recursos de reconsideração interpostos pelo Impetrante e demais responsáveis solidários – intimação da pauta, pauta de julgamento e ata de julgamento –, até mesmo do Acórdão nº 527/2020 – Plenário, reincluindo-se oportunamente os aludidos recursos na pauta de julgamento das sessões do TCU, observando-se, por pressuposto lógico, o nome dos representantes legais; ou, na falta deles, o nome dos próprios recorrentes; c) subsidiariamente aos pedidos constantes dos itens V e VI supra, sejam anulados todos os atos administrativos praticados pelo TCU após a prolação do Acórdão nº 527/2020 – Plenário, reabrindo-se, consequentemente, o prazo regimental para interposição do recurso cabível. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Neste juízo sumário, inerente às medidas de natureza cautelar, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da liminar. 



    Com efeito, dos documentos que instruem a inicial, consta que o recurso de reconsideração foi subscrito pelos advogados Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth e Marta de Castro Meireles, os quais ainda figuravam como representantes do impetrante, juntamente com Renata Granja Maués. 



    Por ocasião do julgamento dos embargos, opostos apenas pelos demais representados (responsáveis solidários), o TCU expediu intimação, na data de 22.6.2017, em nome do advogado Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (Docs. 10 e 11). 



    Nesse interregno, o recurso de reconsideração manejado pelo impetrante encontrava-se pendente de análise, devido à suspensão processual ocasionada pelos aclaratórios (doc. 12). 



    Em 7.6.2019, os advogados Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ n. 121.685), Marta de Castro Meireles (OAB/RJ n. 130.114), Douglas Lemos Milani (OAB/RJ n. 212-900-E) e Alexandre Ferreira da Costa Maia (OAB/RJ n. 216.714-E), com fulcro no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, informaram renúncia dos poderes outorgados pelo ora impetrante para a presente ação, cuja notificação teria ocorrido em 23/5/2019, solicitando “sejam removidos seus nomes dos presentes autos, para que a estes não sejam direcionadas quaisquer intimações ou comunicações processuais de qualquer natureza, devendo a parte ser doravante intimada pessoalmente acerca de ofícios, notificações, cartas, enfim, toda e qualquer comunicação de natureza processual, inclusive para superveniente regularização de representação” (Doc. 16), seguindo-se extrato de envio de “Carta Registrada” supostamente entregue ao destinatário em 23.5.2019.



    Seguiu-se o julgamento do recurso de reconsideração, cuja pauta foi publicada em 9.3.2020, quase um ano após a renúncia, com intimação em nome da advogada Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e outros, (Doc. 18).



    Conforme se depreende da ata de julgamento (Doc. 19), o recurso de reconsideração do ora impetrante foi parcialmente provido, nos seguintes termos: 



    9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Wagner de Barros Campos, ex-Diretor do Departamento de Administração da Funasa, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, ex-Coordenador Geral de Recursos Logísticos da Funasa, José Carlos Cativo Gedeão, ex-Pregoeiro, Eduardo Tarcísio Brito Targino, ex-Assessor Técnico da Coordenação Geral de Recursos Logísticos (CGLOG) e ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Funasa, Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Unicom Produtos Hospitalares Ltda., Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, apenas para anular os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário em relação a todos os responsáveis, conforme preceitua o art. 281 do Regimento Interno do TCU, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão impugnada; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Wagner de Barros Campos, José Carlos Cativo Gedeão, Eduardo Tarcísio Brito Targino, Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Unicom Produtos Hospitalares Ltda., Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 



    Em 18.3.2020, foi confeccionado o Ofício n. 10.453/2020 (o qual, segundo consta da inicial, jamais chegou ao destinatário), dirigido, pessoalmente, ao ora impetrante, nos seguintes termos (Doc. 20): 



    Ao Senhor PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE GARCIA COELHO (CPF: 464.092.461-53) 



    Rua Gilberto Freire, 310 - Aptº 1003 - Recreio 22.790-690 - Rio de Janeiro – RJ 



    Prezado Senhor, 



    1. Esclareço, inicialmente, que envio a presente comunicação de ordem do titular da unidade técnica responsável pelo processo em comento. Sua resposta deve mencionar o TC 023.274/2009-0 e o Ofício 10453/2020-TCU/Seproc, sendo dirigida ao Secretário de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) do Tribunal de Contas da União. 



    2. Comunico a Vossa Senhoria que este Tribunal com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conheceu do Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 2901/2016-TCU-Plenário, de 16/11/2016, Ministro Relator Benjamin Zymler, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para anular os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.901/2016-TCU-Plenário em relação a todos os responsáveis, conforme preceitua o art. 281 do Regimento Interno do TCU, mantendo-se, no mais, inalterada a decisão impugnada. 



    3. Dessa forma, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento deste ofício, comprovar, perante o Tribunal (art.214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento aos cofres da entidade credora, solidariamente com os responsáveis indicados, conforme detalhado no Anexo I deste ofício, os valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor. 



    O valor total da dívida atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora até 18/3/2020 corresponde a R$ 68.860.246,30. 



    4. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada monetariamente desde a data do Acórdão Recorrido, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial. 5. Acompanha a presente comunicação cópia do Acórdão 527/2020-TCU-Plenário (peça 344), de 11/03/2020, Ministro Relator Bruno Dantas, que trata do recurso em questão.



    Afirma o impetrante que tal notificação acerca do julgamento do recurso de reconsideração, conquanto pessoal e contemplando seu endereço domiciliar, jamais foi expedida, o que, de fato, neste primeiro juízo, mediante análise dos documentos coligidos aos autos, não está demonstrado, devendo ser esclarecido, oportunamente, pelo órgão apontado como coator. 



    Seguiu-se a oposição de embargos de declaração (Doc. 23), apenas pelos responsáveis solidários. O impetrante não teria manejado aclaratórios, segundo aduz, ante a falta da devida notificação e da ausência de representação processual, vale dizer: seria nula a publicação da pauta de julgamento do recurso de reconsideração (em nome dos patronos que haviam renunciado), e, por arrastamento, nulos os atos subsequentes. 



    Na sequência, em 29 de dezembro de 2021, constam dos autos da TC os seguintes ofícios: a) OFÍCIO 73158/2021-TCU/Seproc, informando o impetrante quanto ao despacho proferido pelo relator nos aludidos embargos, endereçado a Florianópolis (Doc. 27); OFÍCIO 73158/2021-TCU/Seproc de mesmo teor, dirigido ao Rio de Janeiro e OFÍCIO 73160/2021-TCU/Seproc, também dirigido ao impetrante em seu endereço do Rio de Janeiro, notificando o resultado dos acórdãos anteriores e determinando o recolhimento das sanções pecuniárias, nos seguintes termos: 



    Notifico Vossa Senhoria do Acórdão 2901/2016-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, prolatado na sessão de 16/11/2016, por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apreciadas e condenou ao pagamento de débito e/ou multa. 



    Notifico-lhe, também, do Acórdão 1304/2017-TCU-Plenário e do Acórdão 527/2020-TCU-Plenário, igualmente proferidos no processo acima indicado. 



    2. Encaminho cópia dos referidos acórdãos, cujos inteiros teores podem ser acessados no Portal TCU, endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 



    3. Dessa forma, fica Vossa Senhoria notificado para, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento desta comunicação, recolher aos cofres da União o valor histórico do débito atualizado monetariamente desde a ocorrência e acrescido dos juros de mora devidos, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. O valor total do débito até 29/12/2021 corresponde a R$ 73.284.018,65. O detalhamento do débito e a forma de recolhimento constam em anexo. 



    4. A multa aplicada, no valor de R$ 600.000,00, deverá ser recolhida, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento desta comunicação, ao Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13901-7. 



    Se o pagamento ocorrer após o vencimento, o valor será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo pagamento. 



    Há, ainda, um quarto ofício - OFÍCIO 73161/2021-TCU/Seproc (Doc. 30), com o detalhamento do débito, ao que tudo indica, recebido no endereço do impetrante via Carta Registrada (Docs. 31 e 32). 



    Diante desses elementos, embora não haja total clareza quanto ao conteúdo do Documento n. 16, qual seja, Carta Registrada por AR, pela qual os advogados constituídos pelo impetrante teriam lhe comunicado a renúncia, certo é que os causídicos peticionaram nos autos, solicitando “sejam removidos seus nomes dos presentes autos, para que a estes não sejam direcionadas quaisquer intimações ou comunicações processuais de qualquer natureza, devendo a parte ser doravante intimada pessoalmente acerca de ofícios, notificações, cartas, enfim, toda e qualquer comunicação de natureza processual, inclusive para superveniente regularização de representação”.



    A priori, não se constata nenhuma intimação pessoal do impetrante para constituir novos procuradores, vale dizer, o julgamento do recurso de reconsideração - subscrito pelos patronos renunciantes - foi precedido de pauta publicada em nome de advogada que não mais o representava, assim como os atos processuais subsequentes, até a confecção do Ofício n. 10.453/2020, na data de 18.3.2020, desacompanhado - ao menos neste momento de análise preliminar - da respectiva carta de envio ou qualquer outra forma de comunicação válida. 



    Nesse contexto, diante da gravidade das sanções impostas pelo TCU, sem devida intimação para que o impetrante manejasse os atos processuais cabíveis para sua plena defesa, verifica-se a relevância do fundamento e o periculum in mora, aptos à concessão da liminar. 



    Com efeito, os últimos ofícios enviados ao impetrante, em 29 de dezembro de 2021, já se revestem de natureza executória, determinando o cumprimento das sanções impostas, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    A teor do art. 5o, LV, da CF, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, revestindo-se de nulidade absoluta o procedimento no qual inobservada essa garantia fundamental”. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    I. Tribunal de Contas: competência: contratos administrativos (CF, art. 71, IX e §§ 1º e 2º). O Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou. II. Tribunal de Contas: processo de representação fundado em invalidade de contrato administrativo: incidência das garantias do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, que impõem assegurar aos interessados, a começar do particular contratante, a ciência de sua instauração e as intervenções cabíveis. Decisão pelo TCU de um processo de representação, do que resultou injunção à autarquia para anular licitação e o contrato já celebrado e em começo de execução com a licitante vencedora, sem que a essa sequer se desse ciência de sua instauração: nulidade. Os mais elementares corolários da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa são a ciência dada ao interessado da instauração do processo e a oportunidade de se manifestar e produzir ou requerer a produção de provas; de outro lado, se se impõe a garantia do devido processo legal aos procedimentos administrativos comuns, a fortiori, é irrecusável que a ela há de submeter-se o desempenho de todas as funções de controle do Tribunal de Contas, de colorido quase - jurisdicional. A incidência imediata das garantias constitucionais referidas dispensariam previsão legal expressa de audiência dos interessados; de qualquer modo, nada exclui os procedimentos do Tribunal de Contas da aplicação subsidiária da lei geral de processo administrativo federal (L. 9.784/99), que assegura aos administrados, entre outros, o direito a "ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos (art. 3º, II), formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". A oportunidade de defesa assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, não lhe suprindo a falta a admissibilidade de recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame pelo mesmo plenário do TCU, de que emanou a decisão. (MS 23550, Rel. para o Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 31.10.2001); 



    CONTRADITÓRIO – ADEQUAÇÃO. O contraditório pressupõe o envolvimento de litigante ou de acusado – artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. APOSENTADORIA – APERFEIÇOAMENTO – ATOS SEQUENCIAIS. [...] (MS 25565, Rel. para acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27-09-2013). 



      Com base nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de liminar, para suspender os efeitos dos Acórdãos nºs 2.901/2016 – Plenário e 527/2020 – Plenário, além de todos os atos processuais praticados a posteriori, em relação ao impetrante, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança.



Comunique-se ao órgão responsável pelo cumprimento desta decisão.



Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo legal (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente